Tribunal: STF
Processo: HC 262733
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual se aponta como autoridade coatora a 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



     Sustenta-se que o paciente foi condenado por estelionato à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias, substituída por restritivas de direitos, mas o Ministério Público reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação no processo nº 0061292-40.2017.8.26.0050.



    No mérito, pleiteia-se a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos da lei penal.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação direta nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente